Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015761-13.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Embargados: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Número do Protocolo: 1015761-13.2019.8.11.0000
A r. decisão vinculada ao Id. no 103829978 determinou a suspensão da tramitação recursal, na forma do art. 313, II, do CPC, e, decorrido “o prazo limite de seis meses” previsto no §4o do aludido artigo de lei, a intimação do agravante/embargante “para manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito (§5o), advertindo-o que o silêncio será interpretado como aquiescência à negativa de seguimento ao recurso”, sobrevindo, porém, certificação de decurso “in albis” do prazo assinalado (cf. Id. no 129425161).
Assim, considerando o não atendimento à intimação para manifestação sobre o tema, reconheço a perda do objeto recursal e, por isso, nego seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator